Tribunal: TJPA
Processo: 0800656-67.2022.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800656-67.2022.8.14.0007

APELANTE: EDMILSON DA SILVA MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1.
Apelação criminal interposta por Edmilson da Silva Maia contra sentença da Vara Única de Baião/PA, que o condenou a 13 anos e 27 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV do CP). A defesa impugna exclusivamente a dosimetria da pena, requerendo a exclusão da negativação da culpabilidade e a aplicação do critério de 1/6 para exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação da culpabilidade, com base na brutalidade do crime, foi adequadamente fundamentada; (ii) estabelecer se o critério utilizado para a exasperação da pena-base foi desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A negativação da culpabilidade se fundamenta na extrema brutalidade do crime, evidenciada pelo laudo necroscópico que apontou mais de 17 ferimentos incisivos na vítima, configurando maior reprovabilidade da conduta. 4. O critério de 1/8 para exasperação da pena-base, aplicado pelo juízo de origem, está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite diferentes critérios matemáticos desde que devidamente fundamentados. 5. A dosimetria penal é uma atividade discricionária vinculada do magistrado, e a pena aplicada respeitou os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativação da culpabilidade na fixação da pena-base se justifica quando o modus operandi do crime revela excepcional gravidade, ultrapassando a reprovação inerente ao tipo penal.

O critério de exasperação da pena-base não precisa seguir um padrão matemático fixo, desde que seja fundamentado e proporcional à conduta delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP/40, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 686905/MS, j. 21.06.2022; STJ, AREsp 2.467.463/MT, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer dos recursos e
negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Na 10ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os 07 e 14 de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 16 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EDMILSON DA SILVA MAIA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Baião/PA, em 04.12.2024 (Num. 25046895 - Pág. 1/13), nos autos da Ação Penal nº 0800656-67.2022.8.14.0007 (sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, previsto no art. 121, ­§2º, I e IV do CP/40.

Em suas razões (Num. 25046904), a defesa impugna somente a dosimetria penal. Alega que a culpabilidade do acusado foi negativada na 1ª fase da dosimetria penal, sem fundamentação idônea, razão pela qual requer o decote da exasperação. Alega ainda que o critério utilizado para exasperação foi superior a 1/6, comumente utilizado pela jurisprudência, o que tornaria a pena desproporcional. Assim, requer a redução da pena aplicada.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 25046908, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 25556405.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.1 – Pedido de decote da negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

A defesa impugna somente a pena aplicada ao acusado, alegando que não houve fundamentação idônea para negativar a culpabilidade, na fixação da pena-base, razão porque requer o decote da circunstância judicial, com fixação da pena no mínimo legal. Sobre o tema, o juiz presidente assim consignou na sentença (Num. 25046895 - Pág. 1/13):

·

A culpabilidade do Réu extrapola ao previsto no tipo, tendo em vista a brutalidade empregada na conduta delitiva (STJ, RHC 115429/MG);

·

A conduta social do Réu não foi apurada durante a instrução processual;

·

Não existem elementos para aferir a personalidade do Réu;

·

Os motivos da conduta são normais ao tipo penal e à própria objetividade jurídica dos crimes dolosos contra a vida, já se encontrando devidamente sopesados pelo tipo penal;

·

As circunstâncias do crime não fogem à normalidade;

·

O crime não trouxe consequências extravagantes aos resultados previstos para a própria conduta típica;

·

O comportamento da vítima em nada influenciou o Réu para a prática do delito;

De fato, a culpabilidade foi a única circunstância judicial negativada na fixação da pena-base. Quando ao fundamento exposto pelo juízo, entendo que se mostra justo e adequado à gravidade da conduta, pela simples leitura do laudo necroscópico de Num. 25046780, que aponta as seguintes lesões na vítima:

Ao exame externo do corpo com as seguintes lesões:
ferimento inciso linear de bordos regulares e medindo 8,0cm
em região parietal esquerda com cauda de escoriação à direita;
ferimento inciso linear de bordos regulares e medindo 6,2cm
em região parietal esquerda com cauda de escoriação à direita;
ferimento inciso linear de bordos regulares e medindo 12,0cm
em região occipital esquerda com cauda de escoriação à direita;
ferimento inciso linear de bordos regulares e medindo 8,0cm
em região occipital direita;
ferimento inciso linear de bordos regulares e medindo 6,5cm
em região parietal direita;
ferimento inciso linear de bordos regulares e medindo 5,0cm
em região occipital direita;
ferimento inciso linear de bordos regulares e medindo 8,3cm
em região cervical posterior;
ferimento inciso linear de bordos regulares e medindo 6,5cm
em região de corpo do nariz;
ferimento inciso linear de bordos regulares e medindo 12,0cm
em região malar e maxilar esquerda ; f
erimento inciso linear de bordos regulares e medindo 18,5cm
em região de face esquerda;
ferimento inciso linear de bordos regulares e medindo 16,0cm
em região cervical anterior esquerda com cauda de escoriação à esquerda;
ferimento pérfuro inciso de bordos regulares e fundo limpo medindo 4,0cm
em região clavicular esquerda; escoriações em ombro esquerdo;
ferimento pérfuro inciso de bordos regulares e fundo limpo medindo 2,2cm
em região torácica anterior esquerda;
ferimento pérfuro inciso de bordos regulares medindo 3,1 cm
em região de hipocôndrio esquerdo; escoriação em punho esquerdo, duas escoriações lineares perpendiculares entre si medindo 20,5cm e 15,0cm em abdômen
; ferimento pérfuro inciso de bordos regulares e fundo limpo medindo 3,0cm
em coxa esquerda;
ferimento pérfuro inciso de bordos regulares e fundo limpo medindo 4,1cm
em região lombar direita;
ferimento inciso linear de bordos regulares medindo 5,5cm
em região lombar direita; escoriação linear medindo 1,5cm em região lombar direita, escoriações em mão direita, sugerindo defesa.

São mais de 17 ferimentos por instrumento cortante. Mais de 17 golpes de facão na vítima, os quais a levaram a óbito por
c
hoque hipovolêmico. Ressalto que, de fato, o crime de homicídio, por si só, já apresenta grande gravidade, eis que consiste em ceifar a vida de um ser humano. Todavia, matar um ser humano com um tiro ou com um ou dois golpes de faca apresenta uma gravidade que se pode dizer “típica” do tipo penal, todavia, 17 (dezessete) golpes de facada vai muito além da gravidade ínsita ao tipo do art. 121, §2º do CP/40, gerando sofrimento excessivo à vítima, que teve todo seu corpo atingido e ficou desfigurada, conforme croqui de Num. 25046780 - Pág. 4 e fotos de Num. 25046657 - Pág. 4/5.

A jurisprudência pátria segue o mesmo entendimento, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO . CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Jurisprudência desta Corte entende que o "modus operandi" empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade
. Precedentes . Destarte, mostra-se descabida a alegação de que, na hipótese, os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade seriam referentes à qualificadora pela prática do crime com meio cruel (art. 121, § 2º, III, do Código Penal - CP). 2. Agravo desprovido . (STJ - AgRg no HC: 686905 MS 2021/0257274-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM) - F:() 4ª CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007752-79.2017.8 .17.0001 APELANTE: Guilherme da Silva Santos APELADO: Ministério Público do Estado de Pernambuco RELATOR: Des. Demócrito Reinaldo Filho REVISOR: Des. Eduardo Guilliod Maranhão EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL . APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA . CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VETORES NEGATIVOS IDONEAMENTE FUNDAMENTADOS . PENA-BASE MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Na culpabilidade, a intensidade do dolo pode ser medida pelo modus operandi utilizado para cometer o crime, que no presente caso é desabonador, vez que foram realizados diversos golpes na cabeça, tronco e membros da vítima, que ficou desfigurada . Outrossim, a natureza e extensão das lesões corroboram para demonstrar a intensidade do dolo
. 2. O STJ já referendou a possibilidade de negativação da personalidade, mesmo na ausência de laudo técnico de especialista, quando elementos constantes dos autos possam demonstrar “a má índole do acusado, a frieza e o comportamento perverso e voltado à criminalidade”. 3 . É relevante para tornar desfavorável as circunstâncias do crime, o homicídio ter se efetivado em via pública e em concurso de agentes. 4. Adosimetriadapena, quando imposta com base em elementosconcretos e observados os limites da discricionariedade vinculadaatribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão dareprimenda pelos Tribunais, exceto se for constatadaevidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventualdesacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e dediminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas do art. 59 do CP . 5. Recurso conhecido e improvido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007752-79.2017 .8.17.0001, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator Desembargador Demócrito Reinaldo Filho. Recife, data da assinatura eletrônica . Demócrito Reinaldo Filho Desembargador Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 00077527920178170001, Relator.: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2024, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM))

Ementa: Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Culpabilidade. Pena-base . Fração. 1 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas - filmagens das câmeras de segurança, depoimentos das testemunhas e do segundo apelante, em juízo, e sua confissão parcial, em plenário - firmes quanto à autoria do crime e à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
2 - No crime de homicídio, desferir múltiplos golpes de faca na vítima leva à maior censurabilidade da conduta, o que justifica a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.
3 - O e . STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 4 - Apelações não providas. (TJ-DF 0700048-93 .2021.8.07.0006 1790153, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 23/11/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/12/2023)

(Grifei)

Destarte, nego provimento ao recurso, pois entendo acertada a negativação da culpabilidade do agente, por conta da brutalidade do delito.

II.2 – Pedido de modificação do critério de exasperação da pena-base.

Subsidiariamente, a defesa impugna o critério utilizado pelo juiz presidente ao fixar a pena-base, pois entende que critério superior a 1/6 para cada circunstância judicial seria arbitrário e desproporcional.

Na hipótese dos autos, percebe-se que a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão por conta de uma única circunstância judicial, o que implica a utilização do critério de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima do tipo penal, gerando um acréscimo de 2 (dois) anos e 03 (três) meses sobre a pena-base, que é de 12 (doze) anos.

Lembrando que o processo de dosimetria penal é uma atividade discricionária vinculada do julgador (STJ - AgRg no REsp: 2034875 RJ 2022/0336899-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024; AREsp n. 2.340.243/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024), a qual encontra suas balizas no preceito secundário do tipo penal, tem-se como legítimo o critério empregado pelo juízo de origem, pois amparado em vastos precedentes do STJ, que não reconhecem apenas um, mas vários critérios matemáticos para fixação da pena-base, ainda que busquem sempre a maior objetividade em referida atividade.

Dentre os vários critérios reconhecidos, o de 1/8 sobre o intervalo da pena máxima e mínima tem sido empregado continuamente, não havendo ilegalidade a ser sanada. Nesse sentido, já disse o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. VERIFICAÇÃO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo em recurso especial interposto pela Defensoria Pública do Mato Grosso contra decisão de inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a dosimetria da pena aplicada ao recorrente pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e II, do CP). 2. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso deu parcial provimento à apelação da defesa, mantendo a aplicação da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Ainda, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a compensou com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 3. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de um critério de aumento da pena-base diferente de 1/6 para cada circunstância judicial, como no caso em questão (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima), é desproporcional. 4. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, e não há direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, desde que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado (AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que justificado, o que foi observado no caso em questão.
6. Ademais, a Defesa não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrem divergência na jurisprudência do STJ, não afastando o óbice da Súmula 83. 7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.467.463/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. EMPREGO DE ARTIFÍCIOS PARA OCULTAÇÃO DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual o agravante, condenado pelo crime de peculato (art. 312 do Código Penal), com pena-base fixada em 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 31 dias-multa, alegava violação ao art. 59 do Código Penal. O agravante sustentou: (i) que a culpabilidade foi valorada de forma indevida, configurando bis in idem, e (ii) que houve desproporcionalidade no acréscimo da pena-base, requerendo a redução ao mínimo legal ou a aplicação de uma fração de aumento inferior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa da culpabilidade configurou bis in idem; (ii) analisar a proporcionalidade do critério adotado na fixação da pena-base, especialmente a fração aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa da culpabilidade está fundamentada no emprego de artifícios utilizados pelo réu para ocultar a prática delitiva, extrapolando as elementares do tipo penal do peculato, o que não configura bis in idem. 4. O entendimento jurisprudencial do STJ reconhece que a culpabilidade pode ser valorada negativamente com base em maior censurabilidade da conduta, considerando o grau de reprovabilidade do ato, conforme precedente (AgRg no REsp n. 2.019.568/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/11/2022).
5. Quanto à proporcionalidade da pena-base, o critério de aumento adotado pelo juízo de origem, inferior a 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas, revela-se idôneo e em consonância com os precedentes do STJ, que não asseguram o direito subjetivo à aplicação de um patamar fixo de 1/6 (AgRg no AREsp n. 2.458.272/TO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2024
). 6. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ, que impede o processamento do recurso especial em situações similares. IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AREsp n. 2.667.766/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

(Grifei)

Sendo assim, mais uma vez, nego provimento ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/04/2025